Tribunal: CARF
Processo: 10805.002064/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.002064/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.639 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
ROSIANI DE CASSIA BOAMORTE RIBEIRO DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-60.151 da 18a Turma da DRJ
em São Paulo(1)/SP (fls. 64 e segs.).
“Em revisão da declaração de rendimentos do contribuinte em epígrafe, referente ao
ano-calendário de 2005, foi lavrada Notificação de Lançamento (fls. 60 a 63), que
resultou constituição de crédito tributário de R$ 2.160,23.
2. Trata-se de glosa de despesas médicas no valor de R$ 3.500,00, vinculado à
profissional Ana Paula Sartori.
3. O contribuinte acima identificado, tomando conhecimento do lançamento, insurge-se
contra o mesmo conforme impugnação de fl. 02, alegando que “O valor refere-se a
despesas médicas do próprio contribuinte. Este valor refere-se a despesas com
tratamento odontológico”. Anexa documentos. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.002064/2010-13
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.639 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002064/2010-13

Trata o presente de glosa de despesas médicas no valor de R$ 3.500,00, vinculado à
profissional Ana Paula Sartori. Para comprovação da despesa, a Impugnante anexa
documento de fl. 05.
A dedução de despesas médicas tem previsão no Decreto 3.000 de 26 de março de 1999,
art. 80, que dispõe:
“Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento.”
Da análise do “recibo” de fl. 5, constatam-se várias irregularidades, como ausência do
registro profissional de forma correta (qual a profissão e o Estado; se se trata de CRO,
de onde?) e ausência do endereço de quem recebeu pelos serviços. Desta forma, não se
acata a impugnação por falta de comprovação através de documentos hábeis e idôneos.
Diante do exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA IMPUGNAÇÃO.

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/09/2014, Recurso Voluntário, fl. 73, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas pelos documentos anexos ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Despesas médicas

Ana Paula Sartori (R$ 3.500,00)
As citadas glosas foram justificadas no documento de lançamento por não
apresentação de comprovação dos serviços prestados pela cirurgiã-dentista (fl. 12 – “descrição
dos fatos” da Notificação).
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.639 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10805.002064/2010-13

Após apreciar a impugnação, a turma julgadora na DRJ apontou o que entendeu
serem outras irregularidades, como ausência do registro profissional de forma correta no recibo,
e também falta do endereço de quem recebeu pelos serviços.
O julgador administrativo pode e deve reforçar as justificativas da autoridade
fiscal para o lançamento, se as entender corretas, entretanto não deve inovar na lide com novas
exigências, caso contrário o litígio tornar-se-ia infindável, com risco de cerceamento do direito
de defesa do recorrente.
É cediço ainda que, conforme jurisprudência desta Turma julgadora, a falta do
endereço do prestador do serviço no recibo, por si só, não é suficiente para invalidar o
documento.
Ademais, o texto do recurso ora apresentado, bem como declaração da
profissional de fl. 77, suprem as faltas apontadas.
Entendo então que deve ser restabelecida a dedução das despesas médicas, e desta
forma afastado o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque De Brito

Fl. 83
DF CARF MF
Original